Tribunal: TJES
Processo: 5005956-65.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005956-65.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIOMAR RODRIGUES

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005956-65.2023.8.08.0014

APELANTE: ELIOMAR RODRIGUES

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ATIVIDADE AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ELIOMAR RODRIGUES contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, sob o fundamento de ausência de provas quanto ao exercício da atividade agrícola e à ocorrência dos danos alegados. O autor sustenta ter sofrido prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, que teria tornado inviável a exploração de sua propriedade rural situada às margens do Rio Doce, em Colatina/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o efetivo exercício da atividade agrícola na propriedade do autor à época do desastre ambiental; (ii) estabelecer se há prova concreta do nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e os danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade por danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem da mineradora Samarco é objetiva, informada pela teoria do risco integral, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988, do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece o direito à reparação individual dos danos ambientais, desde que comprovado o nexo causal com o evento danoso.

5. No entanto, a pretensão indenizatória exige a demonstração concreta dos danos alegados e sua vinculação com o evento causador. O ônus dessa prova recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Embora o autor tenha comprovado a titularidade de imóvel rural, não demonstrou a existência de atividade agrícola efetiva na propriedade à época dos fatos, tampouco apresentou documentação hábil a evidenciar prejuízos materiais ou abalo moral indenizável.

7. Os documentos juntados aos autos — laudos unilaterais, estimativas e declarações — não comprovam de forma suficiente o dano alegado, nem a paralisação ou inviabilidade da atividade agrícola.

8. A restrição de irrigação na bacia hidrográfica do rio São João Grande, prevista em norma administrativa, não evidencia, por si só, a impossibilidade do uso da água, sendo necessária prova técnica do impacto direto na produção do autor.

9. O reconhecimento do dever de indenizar, no contexto de danos ambientais, pressupõe a comprovação do dano e do nexo causal, sendo inadmissível a presunção do prejuízo com base apenas na ocorrência do desastre.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão é objetiva, com fundamento na teoria do risco integral.

2. A indenização por danos materiais e morais exige prova concreta do dano e do nexo causal com o evento danoso, não sendo admitida a presunção de prejuízo.

3. Cabe ao autor o ônus de demonstrar o exercício da atividade impactada e a efetiva perda patrimonial ou extrapatrimonial decorrente do desastre ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.11.2013 (recursos repetitivos);
TJES, Apelação Cível 014219000115, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 07.06.2022;
TJES, Apelação Cível 007170009653, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 05.04.2022;
TJMG, Apelação Cível 5016053-96.2022.8.13.0313, Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 05.05.2025;
TJMG, Apelação Cível 5012475-67.2018.8.13.0313, Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 24.04.2025;
TJMG, Apelação Cível 5014368-54.2022.8.13.0313, Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de apelação cível interposta por
ELIOMAR RODRIGUES
em face da sentença inserida no ID 12735695, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da
ação de indenização de danos morais e materiais
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A e FUNDAÇÃO RENOVA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 12735701), o recorrente alega, em resumo, que i) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que, mesmo em casos de danos ambientais de grande escala, a vítima pode buscar a tutela jurisdicional para reparar prejuízos individuais, desde que demonstrado o nexo causal entre o evento e os danos sofridos; ii) é produtor rural e que o dano ambiental causado pelo rompimento da barragem da cidade de Mariana/MG ocasionou-lhe dano de ordem patrimonial e moral.

Contrarrazões (ID 12735705) da
FUNDAÇÃO RENOVA
pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 12735706) da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, rememoro que a demanda foi proposta por
ELIOMAR RODRIGUES
com o objetivo de ser indenizado pelos danos morais e materiais que afirmou ter suportado em razão do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, considerando que retirava seu sustento e o de sua família da atividade de agricultor que exercia em sua propriedade localizada no Córrego São João Grande, Colatina, a qual restou impossibilitada em virtude da contaminação do Rio Doce pelos rejeitos de minério.

Após o regular prosseguimento do feito, sobreveio aos autos a sentença objurgada, na qual restou consignado que as provas coligidas aos autos não revelaram que o autor exercia atividade agrícola quando ocorrido o evento danoso, além do dano, motivo pelo qual afastou a pretensão autoral.

Irresignado com o
decisum
, o requerente apresentou as apelações ora sob exame.

Em meu sentir, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da teoria do risco integral, de maneira que se está diante da hipótese de responsabilidade civil objetiva, não sendo possível discutir a culpa das empresas requeridas
,
a teor do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Com efeito, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante (art. 927, III, do CPC) durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
“a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”
e que
“em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados”
.

Trago à baila, nesse ponto, julgado proferido por esta augusta Câmara Cível:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MENORES. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL.
[...]
II.I. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 dispõem que as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014219000115, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)”

No mais, sobreleva mencionar que, como já decidido por este Tribunal,
“a Samarco, no exercício de sua atividade empresarial, deu causa ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana MG, que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce e, consequentemente, no litoral Capixaba, inviabilizando a atividade pesqueira, impedindo o Apelado de exercer seu labor, sendo considerado consumidor por equiparação, conforme art. 17 do CDC e jurisprudência do STJ, realidade apta à caracterização do dano material e moral”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007170009653, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022)

Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem da mineradora Samarco resultou no despejo de vasta quantidade de rejeitos de minério no Rio Doce, impactando, em especial, os municípios de Linhares, Baixo Guandu e Colatina.

É inegável que o referido desastre provocou o colapso de ecossistemas e a morte de inúmeros seres vivos, em razão do contato com a lama de rejeitos, tornando inviável a atividade de pesca na região.

Desta feita, como se denota, comprovados os danos suportados pelo autor e o nexo de causalidade entre tais danos e o ato ilícito praticado pelas empresas, o qual deu ensejo à contaminação do Rio Doce, exsurge o dever de indenizar.

Todavia, no caso em apreço, conforme bem pontuado pelo juiz de primeiro grau, não há prova concreta do alegado dano suportado pelo requerente que se qualifica como produtor agrícola — elemento que deveria estar cabalmente comprovado para que se pudesse impor à parte recorrida obrigação indenizatória no contexto da presente demanda.

Ao analisar as provas colacionadas, apesar de o recorrente ter demonstrado ser proprietário de propriedade rural (ID 12735046) e ter juntado laudos alusivos a outras propriedades (ID 12735049), bem como cálculos produzidos de forma unilateral (ID 12735052),
não comprova o efetivo exercício de atividade agrícola
, tampouco a existência de
plantação ativa em sua propriedade
, nem demonstra o
quantum supostamente deixado de auferir
.

Dessa forma,
não demonstrada a alegada diminuição da produção
, tampouco o
quantum supostamente deixado de lucrar
ou as
consequências concretas do desastre ambiental sobre a atividade agrícola
, conclui-se que
não restaram comprovados os danos invocados
.

Na realidade, a tese recursal está centrada em documentos e declarações que não possuem força probatória suficiente para alterar o sentido decisório adotado em primeira instância, notadamente em razão de serem documentos produzidos de forma unilateral.

Ademais, merece relevo que a despeito de a Resolução AGERH nº. 015/2015 ter incluído a bacia hidrográfica do rio São João Grande como área extremamente crítica, não restou comprovada a impossibilidade de utilizá-la para irrigação conforme sustentado na exordial, tendo ocorrido apenas uma restrição de horários.

Não se desincumbiu, pois, o autor, do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art.373, I, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. IMPACTOS NA ATIVIDADE AGRÍCOLA
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA POR AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL LTDA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL E MORAL. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES
. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS. I. Caso em exame. 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais em razão dos impactos do rompimento da barragem do fundão na atividade agrícola exercida pelos autores às margens do rio doce, condenando as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a cada um dos autores. II.
Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (I) verificar se o recurso interposto pelos autores preenche os requisitos de admissibilidade recursal;(II) definir se a bhp billiton Brasil Ltda. Possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (III)
analisar se os autores comprovaram os danos materiais e morais alegados, justificando a condenação imposta às rés.
III. Razões de decidir 3. O recurso interposto pelos autores não preenche os requisitos de admissibilidade, pois não contém razões recursais que impugnem os fundamentos da sentença, limitando-se a uma petição genérica sem qualquer argumentação jurídica, o que viola o princípio da dialeticidade e enseja seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.010). 4. A bhp billiton Brasil Ltda. Detém legitimidade passiva, pois integra a estrutura societária da samarco mineração s.a., empresa responsável pela barragem rompida, participando da atividade econômica que gerou o risco e, consequentemente, respondendo solidariamente pelos danos, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 5.
O dano material não se presume e exige prova concreta de sua ocorrência, ônus que recai sobre os autores (CPC, art. 373, I). No caso, os documentos juntados não comprovam a efetiva redução da produção agrícola em decorrência do rompimento da barragem, tampouco a relação direta entre a suposta perda de produtividade e o evento danoso, sendo insuficientes as declarações unilaterais e testemunhais desprovidas de suporte técnico. 6. O dano moral também não restou demonstrado, pois inexiste comprovação de que o rompimento da barragem tenha impactado a esfera individual dos autores de forma a gerar sofrimento ou abalo psicológico indenizável. A mera alegação de quebra de expectativa em relação à produção agrícola e à instalação de sistema de irrigação não configura, por si só, dano extrapatrimonial.
7. Diante da ausência de comprovação dos danos materiais e morais alegados, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso dos autores não conhecido. Recursos das rés providos. Tese de julgamento: 1. O recurso de apelação deve conter razões recursais que impugnem especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade. 2. A empresa controladora de empreendimento de alto risco possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da atividade explorada, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
3. A indenização por danos materiais exige prova concreta da efetiva perda patrimonial e do nexo de causalidade com o fato danoso, ônus que cabe ao autor da ação. 4. A configuração do dano moral demanda a comprovação de violação concreta aos direitos da personalidade do indivíduo, não se presumindo a partir do evento danoso em si
. (TJMG; APCV 5016053-96.2022.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 05/05/2025; DJEMG 06/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS À ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PROJETO SANTA MARTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL E DO DANO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do rompimento da barragem de fundão, em mariana/MG, que teria impactado negativamente atividades agrícolas no projeto santa marta, localizado em ipaba/MG, às margens do rio doce. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I)
definir se houve dano material decorrente da interrupção da atividade agrícola dos autores em razão do rompimento da barragem de fundão; (II) estabelecer se há direito à reparação por danos morais diante das alegadas dificuldades enfrentadas pelos autores.
III. Razões de decidir
3. O dano material exige prova efetiva de sua ocorrência e de seu nexo com o evento danoso, não se presumindo em casos de responsabilidade civil. 4. Embora os autores comprovem a condição de produtores rurais, não apresentam elementos suficientes que demonstrem que a atividade agrícola foi interrompida ou prejudicada diretamente pelo rompimento da barragem. 5. A prova testemunhal não confirma de modo categórico a paralisação das atividades, tampouco comprova deterioração do solo ou inviabilidade da irrigação após 2015.6. O dano moral também requer prova dos efeitos concretos do evento sobre os direitos da personalidade dos autores, não sendo suficiente a invocação genérica de sofrimento ou transtorno.
7. A alegação de prejuízo moral pela dificuldade de acesso à água não foi sustentada nas razões recursais, o que reforça a ausência de comprovação do dano extrapatrimonial. 8. Não demonstrados o nexo causal e os danos alegados, afasta-se o dever de indenizar. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O reconhecimento do direito à indenização por danos materiais decorrentes de desastre ambiental exige prova concreta do prejuízo sofrido e de seu nexo de causalidade com o evento danoso.
2. O dano moral decorrente de tragédia ambiental não se presume, sendo necessária a demonstração de impacto direto e específico na esfera individual do ofendido. (TJMG; APCV 5012475-67.2018.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 24/04/2025; DJEMG 28/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE IMPACTOS NA ATIVIDADE AGRÍCOLA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de ipatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face da fundação renova, samarco mineração s.a. E bhp billiton Brasil Ltda. A parte requerente alega que exercia atividade de agricultura familiar em área próxima ao rio doce e que, em razão do rompimento da barragem de fundão, sua produção foi prejudicada, ensejando danos materiais e morais. Requer auxílio financeiro desde o desastre, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se o autor comprovou a interrupção de sua atividade agrícola em razão do rompimento da barragem; e (II) estabelecer se há nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados.
III. Razões de decidir
o ônus da prova recai sobre a parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373 do CPC, não havendo nos autos a inversão desse encargo. A documentação apresentada comprova que o autor exercia atividade agrícola e mantinha contratos de parceria agrícola com o município de ipaba e a cenibra, inclusive com renovações após o rompimento da barragem, o que contradiz a alegação de inviabilidade da produção. Não há prova concreta de que a interrupção da atividade agrícola do autor decorreu diretamente do evento danoso. A alegação de suspensão do sistema de irrigação na área específica do autor não se configura como fato notório e não foi demonstrada por prova idônea nos autos. Inexistindo comprovação satisfatória do nexocausal entre o rompimento da barragem e os alegados danos materiais e morais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova quanto à interrupção da atividade agrícola e ao nexo causal com o rompimento da barragem recai sobre o autor, nos termos do art. 373 do CPC. A renovação de contratos de parceria agrícola após o evento danoso indica a continuidade da atividade produtiva, afastando a alegação de inviabilidade da produção. A redução na produtividade agrícola, por si só, não presume nexo causal com o desastre ambiental, sendo necessária prova concreta que demonstre a correlação direta entre os fatos. (TJMG; APCV 5014368-54.2022.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 20/03/2025; DJEMG 26/03/2025)

A adoção de entendimento diverso poderia incentivar o ajuizamento indiscriminado de demandas sem respaldo probatório mínimo, prejudicando a prestação jurisdicional e impactando negativamente os direitos das pessoas genuinamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão.

Em suma, não verificada o prejuízo na atividade agrícola, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais, restando prejudicado o exame dos demais argumentos recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ELIOMAR RODRIGUES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter intacta a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em atenção ao artigo 85, § 11º, do CPC, fixo honorários recursais em 5% sobre o valor da causa, contudo mantenho suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2025 às 16:21:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57084127052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.